Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-82.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-82.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: GETULIO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAIO ERICO NOVATO LEAO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua adequação à taxa média de mercado e condenando à repetição simples do indébito apurado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, considerando sua superioridade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a possibilidade de revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. A revisão contratual é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, em conformidade com o art. 51, § 1º, do CDC, e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a taxa de juros pactuada (837,23% ao ano) supera significativamente a taxa média de mercado para operações semelhantes no período (123,07% ao ano), caracterizando vantagem exagerada em favor da instituição financeira.
5. A função social dos contratos e a boa-fé objetiva são princípios que orientam a revisão contratual, devendo o magistrado assegurar o equilíbrio nas relações contratuais.
6. A repetição do indébito em sua forma simples, conforme determinado na sentença, é adequada para prevenir enriquecimento ilícito, em atenção às diretrizes do STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, em contrato bancário regido pelo Código de Defesa do Consumidor, caracteriza abusividade quando demonstrado desequilíbrio contratual. 2. É admissível a revisão contratual para adequação da taxa de juros à média de mercado, visando preservar a função social do contrato e o equilíbrio nas relações de consumo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8000030-82.2019.8.05.0141
,

de
JEQUIÉ
, em que figuram como apelante
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelado
GETÚLIO SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça